Tribunal: TJMT
Processo: 1084567-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084567-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORENA MORALES SANTOS QUEIROZ - CPF: 053.950.871-33 (RECORRENTE), LORENA MORALES SANTOS QUEIROZ - CPF: 053.950.871-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE INTERNET FIXA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET RESIDENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa prestadora de serviços de internet residencial em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão de instabilidades e interrupções na prestação do serviço contratado, que prejudicaram a atividade profissional da autora, advogada que trabalha em regime de home office.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente para julgar a demanda diante da alegada necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se há falha na prestação do serviço de internet a justificar a condenação por danos morais e, em caso afirmativo, se o valor fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial fundamenta-se na suficiência das provas documentais constantes nos autos — tais como protocolos de atendimento, vídeo e matéria jornalística — para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

4.

Constatada a instabilidade e interrupção dos serviços de internet em períodos determinados, devidamente comprovados pela autora, com diversos registros de reclamações administrativas, cabe ao fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar a adequada prestação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação para a caracterização do dever de indenizar.

6.

A falha na prestação de serviço de internet, que impossibilitou a autora de exercer sua atividade profissional em regime de teletrabalho, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

7.

A redução do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

E
STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1084567-24.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vivo S/A

Recorrido(s):

Lorena Morales Santos Queiroz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que devera ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual”.

- PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos pares;

Se as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa,
rejeita-se
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a demanda.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

A Reclamante, ora recorrida, alega que possui plano de internet residencial banda larga e que o serviço apresentou oscilação, sendo interrimpido o fornecimento entre os dias 11/10/2024 até 15/10/2024 (03 dias úteis) e 25/10/2024 até 26/10/2024 (01 dia útil), ocasionando problemas, vez que ficou impossibilitada de trabalhar, pois labora de sua residência, atuando como advogada e, após reclamações administrativas, foi informada que haveria abatimento proporcional aos dias de instabilidade dos serviços, no entanto, houve cobrança integral dos serviços mensais. Nas contrarrazões recursais pugna pela manutenção da sentença.

A empresa Ré, ora recorrente, sustenta que regular prestação dos serviços de rede na localidade informada, bem como que houve consumo da linha no período alegado, inexistindo falha na prestação de serviço. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos inicias ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

Da análise dos autos, verifico que a autora logrou êxito em comprovar as instabilidades de redes, conforme registros de diversas reclamações administrativas objetivando o restabelecimento dos serviços de internet em sua residência, além de gravação de vídeo e matéria jornalística que confirma a instabilidade na rede da empresa Ré nos períodos alegados.

Ademais, caberia a concessionária de telefonia, detentora dos conhecimentos técnicos, informações, e do controle de seu sistema, demonstrar que os serviços de internet foram prestados em conformidade com o contratado, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, vez que a juntada de documento unilateral não comprova o fornecimento pleno dos serviços no período discutido nos autos, somado a impugnação específica dos fatos pela autora.

Assim, restando incontroverso que os serviços de internet sofreram constantes instabilidade e interrupções, cujo problema não foi solucionado em definitivo, consoantes números de protocolos de atendimentos informados, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, no caso concreto, a autora registrou aproximadamente 13 protocolos de atendimento, contudo, não obteve êxito em restabelecer os serviços de internet em sua residência, atrapalhando o seu labor, situação que transbordou em muito a esfera dos dissabores inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é devida a reparação pelos danos morais.

Deve ser ressaltado que, ao que consta, a Recorrida possui escritório de advocacia em local diverso de sua residência, assim havendo instabilidade da internet em sua residência, poderia realizar seus trabalhos no escritório,

No que concerne ao quantum indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
a condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025